Tribunal: TJES
Processo: 0021413-76.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021413-76.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: GUALIMP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA e outros (4)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Como sumariamente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta pelo
Banco
do Brasil
S.A
em face da sentença de fl. 91 proferida pelo juízo da 1
a
Vara Cível de Vitória – ES, que, nos autos da
ação de cobrança
, homologou o acordo de fls. 81/88 e julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, aduz o apelante, em síntese, que o juízo
a quo
não poderia ter extinguido a execução, porquanto não houve a satisfação da obrigação. Com efeito, alega que as partes somente celebraram um acordo e, por conseguinte, com suporte no artigo 922 do CPC, requereram a suspensão do feito até o cumprimento integral do combinado ou eventual ciência de inadimplemento.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Novo Código de Processo Civil,
conheço
a
apelaç
ão
interposta
.

In casu
, as partes celebraram acordo (fls. 81/88) e, por consequência, solicitaram a suspensão da execução, com fulcro no art. 922 do Código de Processo Civil (cláusula décima oitava). A instância primeva, porém, ao homologar o referido acordo, extinguiu o feito com resolução de mérito.

No entanto, é de clareza solar a redação do art. 922 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que “
convindo as
partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
”. Ademais, o parágrafo único do supracitado artigo dispõe que “
findo prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
”.

Destarte, é possível aferir que o pedido de suspensão da execução é uma
faculdade
conferida às partes, cabendo ao magistrado apenas a homologação do acordo, suspendendo a execução; não deve, portanto, extingui-la.

Melhor dizendo, não pode o juízo, ao apreciar um pedido de suspensão da execução, assentado no artigo 922, extinguir o feito. Isso porque o acordo entre as partes não implica satisfação da obrigação. Ademais, ao extinguir o feito, o órgão jurisdicional acaba, inclusive, prolatando decisão
extra
petita.

É, pois, pacífica a jurisprudência deste E. Tribunal nesse sentido, consoante se pode depreender dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO SENTENÇA EXTRA PETITA PREVISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO SENTENÇA ANULADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que convindo as partes, o Juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. 2 A extinção da execução, na forma do art. 924, inciso, II do CPC é autorizada quando o devedor satisfaz a obrigação. 3
Configura-se prematura e extra petita, a sentença que homologa acordo celebrado nos autos e extingue o feito executivo, quando foi requerida a suspensão do processo.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 067160004981, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018)
(
Grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL ATÉ A QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA EXTRA PETITA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. DECRETAÇÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O art. 922 do Código de Processo Civil permite que o juiz suspenda a execução por determinado prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra sua obrigação. Caso tal obrigação não seja cumprida dentro do prazo, o processo retoma seu curso. II.
A sentença que extingue o processo em casos em que há acordo entre as partes e pedido de suspensão processual configura-se como equivocada, pois a obrigação ainda não foi adimplida.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 024160247722, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018)
(Grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO NO SENTIDO DO PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO E NÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. – Nos termos do artigo 922, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.
Logo, em tal situação a execução deve ser suspensa e não extinta.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 024151382611, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 13/07/2018)
(Grifei)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ACORDO PEDIDO DE SUSPENSÃO SENTENÇA DE EXTINÇÃO SENTENÇA EXTRA PETITA ANULAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 Celebrado acordo nos autos do processo de execução, com o parcelamento do débito e pedido de suspensão do processo até o adimplemento integral da avença, deve o processo ser suspenso pelo tempo que as partes reputarem necessário ao cumprimento da obrigação entabulada. Inteligência do art. 922 do CPC. 2
Convencionada pelas partes a suspensão do processo, mostra-se prematura e extra petita a sentença de extinção. Precedentes do e. TJES.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 067170003221, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 09/08/2018)
(Grifei)

Com efeito, o acordo efetuado entre as partes não é suficiente para justificar a extinção do processo, uma vez que a obrigação ainda não foi adimplida.

Assim, o magistrado
a quo
deveria ter, somente, suspendido o processo, porquanto, caso os réus descumpram o acordado, poderá a instituição financeira informar ao juízo e dar continuidade à demanda, sem necessidade do ajuizamento de nova ação.

Ao admitir a possibilidade da extinção da execução e não a sua suspensão, estar-se-ia impondo à parte a necessidade de ajuizamento de outra ação para execução do acordo celebrado nestes autos, o que atenta contra os princípios da economia e celeridade processual.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
, para anular a sentença objurgada, com retorno dos autos a origem, para que o juízo
a quo
observe o disposto no artigo 922 do Código de Processo Civil.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL ATÉ A QUITAÇÃO. ART. 922 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
É de clareza solar a redação do art. 922 do CPC/2015, o qual estabelece que “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. Ademais, o parágrafo único do supracitado artigo dispõe que “findo prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.

2)
O pedido de suspensão da execução, portanto, é uma faculdade conferida às partes, cabendo ao magistrado apenas a homologação do acordo, suspendendo a execução. Não deve, portanto, extingui-la.

3)
Não pode o juízo, ao apreciar um pedido de suspensão da execução, assentado no artigo 922, extinguir o feito. Isso porque o acordo entre as partes não implica satisfação da obrigação. Outrossim, ao extinguir o feito, o órgão jurisdicional acaba, inclusive, prolatando decisão
extra
petita
.

4
)
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.